Tribunal: TJBA
Processo: 8007635-81.2021.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007635-81.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARIANA PASSOS BARBOSA MAGALHAES

Advogado(s)
:
CLEBSON CONCEICAO MATOS, CAROLINA PEREIRA CASTRO PANTALEAO, HELDER SANTOS OLIVEIRA, LUIZ HENRIQUE REIS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY registrado(a) civilmente como RICARDO LOPES GODOY, DAVID SOMBRA PEIXOTO, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, CATARINA ALVES MIRANDA NUNES DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA E
INDENIZA
TÓRIA
.
SUPERENDIVIDAMENTO.
LEI N
º
14.181/2021
. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE.
LIMITAÇÃO A 30% DA RENDA LÍQUIDA DO CONSUMIDOR. CABIMENTO APENAS AOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TEMA 1.085 DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. O tema do superendividamento passou a ter previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor, alterado pela Lei nº 14.181/21, especialmente nos arts. 54-A e seguintes, disciplinando que entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta do consumidor pessoa natural pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial.

2. O STJ, ao julgar o REsp 1863973/SP (Tema 1.085), sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese jurídica, de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1º do art. 1º da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento.

3. Nesse contexto, a limitação de descontos a 30% dos rendimentos líquidos do devedor é de observância obrigatória nos contratos cujo desconto é realizado diretamente na folha de pagamento, não se aplicando aos casos em que o desconto é efetuado em conta corrente.

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8007635-81.2021.8.05.0150
, em que figuram, como apelante,

MARIANA PASSOS BARBOSA MAGALHÃES
, e, como apelados,
BANCO DO BRASIL S/A, COOPERFORTE - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CR
É
DITO M
Ú
TUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS P
Ú
BLICAS FEDERAIS LTDA. e PREVI - CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2024.

Des. Jorge Barretto

Relator